Tribunal: TJDFT
Processo: 0001239-37.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS JOSE DOS SANTOS MEDEIROS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no artigo 147 do Código Penal (crime de ameaça). O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas.
2. Recurso tempestivo (ID 28799950). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 28799952).
3. De início, tenho constato que a conduta do recorrente se amolda ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal.
4. O conjunto probatório e os elementos colhidos no inquérito policial foram devidamente confirmados em juízo garantindo o contraditório e a ampla defesa. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas nos autos por meio da ocorrência policial, do termo de representação (ID 28799805), das imagens do circuito interno do fórum colacionadas (ID 2879981), bem como pelas oitivas realizadas em juízo. O depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, ao afirmar que do lado de fora do fórum o denunciado falou: “você vai ver quem eu sou, você mexeu com a pessoa errada, vou te matar!”.
5. Nos delitos praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão n. 1209454, DJE 24/10/2020; 2a T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02/10/2019.
6. O interrogatório do ofensor e as declarações da vítima possuem o mesmo valor probatório, conforme sistema processual em vigor, que adota o princípio da equivalência em matéria probatória. Daí decorre logicamente o princípio da persuasão racional do juiz. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra da vítima geralmente é mais verossímil, dada a sua vulnerabilidade e fragilidade ante a agressão sofrida. Precedentes: TJDFT, 3a T. Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.
7. Pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
8. De acordo com os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, dirigindo-se à delegacia para registrar a ocorrência policial.
9. Evidencia-se, assim, o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.